Tribunal: STJ
Processo: 2111553-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828159 - SP (2024/0480545-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS
: TIAGO SIMÕES MARTINS PADILHA - SP270807
LUCIA FRANCO DA SILVA GOMES - SP296831
AGRAVADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - SP260143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e deficiência de cotejo analítico. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 49a6fd63-9b9d-45ad-bbb6-79c2669ee16d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 49a6fd63-9b9d-45ad-bbb6-79c2669ee16d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828159 - SP (2024/0480545-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS
: TIAGO SIMÕES MARTINS PADILHA - SP270807
LUCIA FRANCO DA SILVA GOMES - SP296831
AGRAVADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - SP260143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e deficiência de cotejo analítico. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA47101253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 732e5c7e-3760-47f0-9f0c-ef3f4c901e6a

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "ao contrário do afiançado
pelo Ministro Relator, houve, sim, clara e específica impugnação a respeito dos
fundamentos da decisão recorrida na origem" (fl. 208).
Sustenta, ainda, que "além de ter havido delimitação clara das normas
efetivamente violadas/que tiveram sua vigência inobservadas pela decisão de origem,
não há pretensão de revolvimento de contexto fático ou probatório" (fl. 210).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e deficiência de cotejo analítico. Segundo a decisão ora agravada,
a parte agravante deixou de impugnar, especificamente, os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA47101253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 732e5c7e-3760-47f0-9f0c-ef3f4c901e6a

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA47101253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 732e5c7e-3760-47f0-9f0c-ef3f4c901e6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.159 / SP
Número Registro: 2024/0480545-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156016220148260576 10523968620228260576 1052396862022826057601 21115538120248260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS : TIAGO SIMÕES MARTINS PADILHA - SP270807
LUCIA FRANCO DA SILVA GOMES - SP296831
AGRAVADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - SP260143
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ADVOGADOS : TIAGO SIMÕES MARTINS PADILHA - SP270807
LUCIA FRANCO DA SILVA GOMES - SP296831
AGRAVADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - SP260143
Documento eletrônico VDA47634532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:23
Código de Controle do Documento: fa861cf7-eb3b-4160-93f8-1a77130d046c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:23
Código de Controle do Documento: fa861cf7-eb3b-4160-93f8-1a77130d046c